Tribunal: TJES
Processo: 0003310-65.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003310-65.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA A PESSOA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios, sendo possível que tal promessa de mal possa ser feita contra a própria vítima ou contra pessoa próxima.

2. Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. As versões apresentadas pela vítima tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas e coerentes, logo, entende-se plausível seu depoimento como elemento probatório

4. O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça, bastando que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade.

5. Considerando que o crime fora cometido com grave ameaça à pessoa, resta impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos como preconiza o art. 44, I, do Código Penal e a Súmula nº 588 do STJ.

6.Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.

7. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCIO CORDEIRO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência da infração penal imputada ao acusado, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. Em caráter subsidiário, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, pleiteia pela fixação de honorários pela atuação do advogado dativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pela substituição da pena corporal por pena alternativa.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 9578276) requerendo a fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821/2011.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

MARCIO CORDEIRO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência da infração penal imputada ao acusado, devendo ser reconhecida a atipicidade de sua conduta. Em caráter subsidiário, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, pleiteia a fixação de honorários pela atuação do advogado dativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pela substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06, narrando que, no dia 12/03/2021, na Rua Américo Crivilin, n° 63, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES, o acusado prometeu causar mal injusto e grave a vítima, Keliany Leonidio Cordeiro, sua ex-esposa.

Segundo narra a denúncia, o réu, na data dos fatos, declarou que caso a vítima começasse a ficar/namorar com outra pessoa, ele iria mandá-la para os “quintos dos infernos".
Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que iria transformar a vida de Keliany em “um inferno".

Segundo a vítima, esta não é a primeira vez que o acusado proferiu ameaças contra ela, além de frisar que os desentendimentos também tem como causa a guarda da filha que eles tem em comum. Segue declaração:

Keliany Leonidio Cordeiro, ofendida:

[...] QUE, há alguns semanas, foi ameaçada por Marcio, fez ocorrência, mas não solicitou Medida protetiva, ou seja, perdoou; QUE, nesta data, o Marcio voltou a ameaçar a declarante, dizendo que iria transformar a vida da declarante um inferno; QUE, o desentendimento é devido a guarda da criança, pois, estão separados de corpos; QUE, lúlarcio, disse que se a declarante começar a ficar com alguém irá mandar a declarante para os quintos dos infernos. [...]

O apelante, por sua vez, negou os fatos narrados na denúncia, entretanto, assumiu que discutiu com a vítima:

[...] Disse que a vítima o traiu com o pastor da Igreja que frequentavam; disse que falou para a vítima que ela iria para o "quinto dos infernos", posto que cometeu um ato de traição conjugal e assim está na bíblia. [...]

Entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

O art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

É possível extrair da prova oral produzida que a conduta do apelante foi abarcada pelo tipo penal. Isso porque a vítima asseverou que o réu ameaçou mandá-la para o “quinto dos infernos”.

Considerando que as versões apresentadas pela vítima tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas e coerentes, entendo plausível seu depoimento como elemento probatório.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

O apelante requer a absolvição em razão da atipicidade da conduta, aduzindo que não houve dolo por parte do réu, uma vez que a situação não foi capaz de causar medo na vítima.

Contudo, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes. 2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli. 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 437730 DF 2018/0038513-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Nessa perspectiva, é possível constatar que a ameaça proferida pelo apelante trouxe temor à vítima, já que ela afirmou que somente pediu medida protetiva, bem como representou em face do réu, pois se sentiu assustada e com medo do réu.

Portanto, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta, existindo provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, constatando-se ter o réu
MARCIO CORDEIRO DA SILVA
concorrido para a sua realização.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ressalto que também não merece prosperar, considerando que, o crime fora cometido com grave ameaça à pessoa, como preconiza o art. 44, I, do Código Penal, sendo, assim, vedada a substituição pretendida, por força da Súmula nº 588 do STJ.

Passo agora a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$600 (seiscentos reais).

É como voto.